Tribunal: STF
Processo: RE 1391465
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA mas não padronizado pelo SUS. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda e da remessa do feito para a Justiça Federal. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, no qual se discute a “[l]egitimidade passiva da União e [a] competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    2. O reconhecimento da repercussão geral dessa matéria impõe a devolução do feito à Corte de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.